Tribunal: TJDFT
Processo: 0709176-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709176-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MORGANNA SOUSA E SILVA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, NICOLE GOMES CAMPOS ROCHA, CECÍLIA TEIXEIRA PEIXOTO, GERALDO RUBENS RAMOS DE FREITAS, JASSONIO MENDONÇA LEITE, NÚBIA DE FREITAS MOREIRA, AMANDA JACOMELI MATSUURA DESPACHO Intime-se a impetrante para que, no derradeiro prazo de 10 dias, manifeste-se sobre as certidões do oficial de justiça (ID’s 29862558 e 30582703) e ARs de citação (ID’s 31478697 e 31478698), referentes aos impetrados Nicole Gomes Campos Rocha, Geraldo Rubens Ramos de Freitas, Cecília Teixeira Peixoto e Amanda Jocomeli Matssura, juntadas aos autos sem cumprimento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator